Tribunal: TJES
Processo: 0000366-40.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-40.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIQUELME CORREA GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006. NÃO OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/1995 AOS CRIMES ABRANGIDOS PELA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O réu pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de oferta de transação penal e, no mérito, sua absolvição, alegando ausência de dolo na conduta. A sentença absolveu o réu das imputações relativas aos arts. 129, § 9º, e 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oferta de transação penal torna a sentença nula; (ii) avaliar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), considerando a alegação de ausência de dolo por parte do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inaplicabilidade da Lei nº 9.099/1995 aos crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, conforme Súmula nº 536 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afasta a tese de nulidade da sentença por ausência de oferta de transação penal.
Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), basta que a conduta do agente seja apta a causar temor na vítima, sendo irrelevante se decorreu de um "momento de raiva".

4. O dolo na ameaça está configurado pelo propósito de intimidar a vítima, o que foi comprovado pelo impacto emocional relatado, como o "medo" por parte da ofendida.

5. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos externos, como o conjunto de provas e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

6. No caso concreto, a ameaça causou temor substancial à vítima, corroborado pelo depoimento da ofendida e pelos demais elementos probatórios, como os danos materiais e as circunstâncias narradas, justificando a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não se aplicam aos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha, conforme Súmula nº 536 do STJ.

2. Para a configuração do crime de ameaça, é suficiente que a conduta do agente seja idônea a causar temor na vítima, sendo irrelevante o estado emocional momentâneo do autor.

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima constitui relevante meio de prova, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 9.099/1995; Código de Processo Penal, art. 386, incs. III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 536.
TJES, ApCrim nº 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 09/12/2020. TJES, ApCrim nº 0001032-67.2022.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 14/03/2024. TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 10/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000366-40.2024.8.08.0021

APELANTE
:
RIQUELME CORREA GALVÃO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RIQUELME CORREA GALVÃO
em face da r. Sentença de ID 11311325, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante

nas sanções previstas nas penas do
artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, fixando a pena em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 11311746), o apelante pugna pela nulidade da sentença, ante o não oferecimento de transação penal. No mérito, pleiteia pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ao ID 11311747, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11655282), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, trata-se denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de

RIQUELME CORREA GALVÃO
pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 129, §9º, 147, 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, narrando, em síntese, que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em 28 de maio de 2024, por volta de 13h, na Rua da Caixa D’água, Bairro Perocão, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, deteriorou bens, ameaçou causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade física e a dignidade da da genitora Glauciene Correa Geraldo.

Narram os autos que o denunciado é filho da vítima, usuário de drogas e rotineiramente a ameaça e a ofende.

Na data acima aludida, após uma discussão com a vítima, o réu quebrou a janela de alumínio, o controle da televisão, telhas e plantas, xingou a vítima de “desgraça, capeta” e outras palavras de baixo calão, além de empurrá-la, causando-lhe uma pequena lesão no braço.

Em seguida, afirmou que iria quebrar tudo dentro de casa e que se alguém fizesse algo mataria a família.

Acionados, policiais militares chegaram ao local e prenderam o réu em flagrante delito, tendo ele confessado aos policiais militares os crimes que lhe foram imputados e esclarecido que estava agressivo porque a vítima não teria lhe entregue o telefone celular dele, impedindo-o de acessar redes sociais.

Em relação a tese recursal pela nulidade da sentença ante a ausência do oferecimento de transação penal, não merece prosperar, tendo em vista que os institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995 não se aplicam em crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
, em conformidade com a Súmula nº 536 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, embora o apelante busque se eximir de responsabilidade penal ao afirmar que
“(...) não tinha o dolo de ameaçar a vítima, apenas foi um reflexo de uma discussão”
, é importante destacar que, para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, basta que ele cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou outro meio, independentemente de ser fruto de um “
momento de raiva
”.

Nessa lógica, colaciona-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
. (
...)”

(
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/03/2024
)

Em outras palavras, a gravidade da ameaça é avaliada com base no impacto psicológico e emocional que provoca, causando um temor substancial na vítima. Isso foi confirmado no caso em questão, pois a ofendida relatou ter sentido "
medo
" em decorrência da ameaça, conforme extrai-se do depoimento colhido em Juízo,
in verbis
:

Gluciane Corrêa Geraldo – vítima:
“Q
ue o acusado é filho da depoente; que o acusado estava assistindo televisão e a depoente ia levar a filha de seis anos para a escola; que o acusado aumentou o volume da televisão no último e a depoente mandou ele abaixar; que o acusado pegou o controle e disse que ia começar a quebrar as coisas; que a depoente pediu o controle da televisão e o acusado não deu; que nesse dia o acusado não tinha feito uso de bebia alcoólica; (...)
que o acusado fez ameaça de morte para a depoente e família toda; que a depoente ficou com um pouco de medo da ameaça; que a depoente acreditou que poderia acontecer a ameaça; que a depoente chamou a polícia porque ficou com medo de acontecer algo mais grave
; que o acusado quebrou o controle, as plantas, as janelas de alumínio; que a depoente pediu medidas protetivas de urgência; que a depoente deseja que continua com as medidas porque ainda está cismada; (...)
”.

Ademais, é imperioso ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui como um relevante meio de prova, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório, como verifica-se no caso vertente.

Em alinhamento, cita-se entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) Grifei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)